Tribunal: STJ
Processo: 5000020-76.2022.8.21.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840191 - RS (2025/0019960-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VALDIR LEAL DE CAMARGO
ADVOGADOS
: CHRISTOPHER BOHRER MARCAL - RS055946
ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA - RS114033
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM R
ECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA47418683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9e16a77e-e3db-4cac-a189-54934d61f2b7

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
06/05/2025
12/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9e16a77e-e3db-4cac-a189-54934d61f2b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840191 - RS (2025/0019960-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VALDIR LEAL DE CAMARGO
ADVOGADOS
: CHRISTOPHER BOHRER MARCAL - RS055946
ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA - RS114033
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM R
ECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 779-787) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 772-776).
Em suas razões, a parte alega que (fls. 784-786):
A parte ré, ora agravante, destacou a não incidência da súmula 5, 7 e 83 do
STJ ao caso concreto, pois demonstrou em sede de Recurso Especial a
indicação do precedente do próprio STJ (RECURSO ESPECIAL No
1.821.182 – RS – 2019/0172529- 1) em relação a impossibilidade de
aferição da taxa de juros remuneratórios única e exclusivamente pela taxa
informada no Banco Central, que apontou a necessidade de analisar as
outras caracteristicas do cenário.
[...] a Agravante opôs embargos de declaração com fito de
prequestionamento a matéria.
Assim, tem-se que a matéria se encontra devidamente prequestionada.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 793).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 772-776):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (e-STJ fls. 738/740).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 515/516):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
DESCABIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL.
NÃO
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

Princípio relativizado, diante da aplicação do art. 6o, inciso V, do CDC
que consagra o princípio da função social dos contratos.
EXAME DA ABUSIVIDADE DOS JUROS QUE ADOTA MARGEM DE
TOLERÂNCIA ENTRE OS PRATICADOS E A TABELA DO BACEN
EM RAZÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
No norte trilhado pelo eg. STJ, para verificação da configuração, ou
não, de abusividade, deve-se fazer o confronto entre as taxas de juros
cobradas pela instituição financeira e as constantes da tabela
divulgada pelo BACEN para as mesmas operações de crédito,
consoante consolidado no Julgamento efetuado pela 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça no R Esp no 1.061.530/RS, julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos.
O Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido no sentido de
que o reconhecimento da abusividade dos juros deve ser comprovada
diante de discrepância entre a taxa de média de mercado e aquela
praticada pela instituição financeira.
Mesmo com convencimento de que a taxa média do Bacen é não
apenas o parâmetro para a redução do excesso de juros como,
também, para a aferição dele e, de que sempre que ultrapassada, há
excesso passível de redução por “processos de revisão bancária” ,
porque “os juros estão acima do mercado e que acrescentar-se à
média outro valor, implica na distorção da própria média, fato é que
que o eg. STJ tem firmado posicionamento no sentido de se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros.
Como o STJ é o órgão constitucionalmente competente para
uniformização da jurisprudência infraconstitucional, e atenta aos
ditames do art. 926 do CPC de que ‘os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’, acolho a
orientação consignando a possibilidade de, frente ao caso concreto,
aplicar posicionamento até então utilizado.
Verificado que os encargos praticados nos contratos ultrapassam em
10% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabível a
revisão.
Caso concreto, em que inegável que a autora tem potencializada a sua
fragilidade e vulnerabilidade em relação a parte ré, em uma infinidade
de aspectos, em especial no plano técnico para atuar na delicada área
de contratos bancários, assim como na esfera fática e
socioeconômica, caracterizada pela grande disparidade econômica
entre o fornecedor de serviços e o consumidor.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O pagamento resultante de cláusula contratual, declarada nula em
sede judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro. No
caso de ser apurado eventual excesso, poderá ser compensado com o
restante da dívida, ou, se a obrigação restar quitada, a sua devolução,
de forma simples.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
Embora demonstrada a cobrança abusiva de juros remuneratórios em
contratos bancários, tal fato, por si só, não impõe a condenação
automática em danos morais.
É sedimentada a jurisprudência desta Corte que a mera cobrança
indevida de encargos, por si só, não dá ensejo ao dano moral,
cabendo à parte demonstrar casuisticamente a repercussão na sua
esfera extrapatrimonial, o que não veio aos autos.
APELOS DESPROVIDOS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 542/547).
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 555/582), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou
dissídio jurisprudencial e violação:
(i) do art. 421 do CC, pois (e-STJ fl. 566):
[...] o D. Juízo a quo incontroversamente invalidou um ato jurídico
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.
(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (e-STJ fl. 570):
[...] entende a Recorrente ser imprescindível a realização da prova
pericial contábil para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro
percentual, principalmente considerando que na prática os julgadores
estão, em sua maioria, limitando- se a seguir com a utilização da “taxa
média de mercado” como ferramenta de aferição quanto a suposta
abusividade da taxa de juros fixada e para definir o novo percentual a
ser aplicado.
(iii) do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que (e-STJ fl. 573):
[...] é possível a concluir que o consumidor possui o direito a repetição
em dobro quando for cobrado em "quantia indevida", situação que
certamente não resta configurada nos presentes autos, visto que todos
os descontos realizados pela Recorrente se deram com respaldo
contratual, durante período em que permanecia hígida e válida a
cláusula contratual que previa a taxa de juros remuneratórios, de modo
que não houve “cobrança e/ou desconto indevido”.
No agravo (e-STJ fls. 748/756), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 761).
É o relatório.
Decido.
Ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de
origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação com a
média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios (e-STJ fls. 510/512):
[...] conforme o Julgamento efetuado pela 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de
consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada. Sendo que, o caráter abusivo dos
percentuais praticados deverá ser demonstrado com as peculiaridades
de cada caso, levando em consideração:
I. Custo da captação de clientes; II. Valor e prazo do financiamento; III.
Fontes de renda do cliente; IV. Garantias ofertadas; V. Forma de
pagamento e VI. analise do perfil de risco, entre outros.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

Quanto ao perfil do consumidor, com o advento da Lei 14.181/21, é de
responsabilidade do fornecedor a análise prévia à contratação, para
então conceder o crédito e prevenir o superendividamento do
contratante, bem como uma futura inadimplência.
[...] Além disso, a financeira que realiza empréstimos para clientes de
"alto risco", assume os riscos respectivos, que não podem ser
repassados justamente para o tomador do crédito.
[...] no caso em exame, considerando que se trata de operação de
crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, a
série a ser utilizada deve ser a 25467. E, realizado o cotejo dos juros
contratados (23,00% a. m. - percentual aplicado em todos os contratos
revisandos) e a tabela do Bacen (4,89% a. m. - mês em que pactuados
os instrumentos), constato que tendo aqueles ultrapassado o limite de
10% (5,37% a. m.) adotado por esta Câmara, caracterizam-se como
abusivos.
Em relação ao custo de captação de clientes, não consta nos autos
prova alguma desses valores, cabendo à ré demonstrar os gastos,
levando em consideração que o ponto é parte de sua tese defensiva.
Conforme o exposto, observa-se que o consumidor é funcionário
público e aufere por mês montante inferior ao valor financiado, ou seja,
valor praticamente incompatível com os disponibilizados e juros
pactuados.
Tais dispositivos permitem reconhecer que há determinados “grupos”
de consumidores, que por sua idade ou condição, identificam-se como
hipervulneráveis ou de vulnerabilidade agravada [...]
Disto aufere-se que a financeira deixou de atentar para o equilíbrio
econômico da relação contratual, bem como, particularidades
relevantes em toda negociação, como, por exemplo, sua
hipervulnerabilidade, e principalmente a capacidade de pagamento
sem o comprometimento da própria subsistência. Logo, demonstrada a
vantagem exagerada.
Diante destas circunstâncias fáticas, a taxa de juros praticada, além de
não corresponder a ditada pelo Bacen, mostra-se excessiva.
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, D Je de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, D Je
.)
26/02/2024
29/02/2024
Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem quanto
às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da recorrente,
para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável em razão
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Constata-se que, apesar de opostos embargos de declaração, a tese de
necessidade de realização da perícia contábil não foi expressamente
indicada nas razões do recurso e nem enfrentada pelo Tribunal.
Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n.
211/STJ no caso em análise.
O Tribunal de origem decidiu que a repetição seria de forma simples (e-STJ
fl. 513):
[...] considerando o contexto fático-jurídico acima delineado, tenho ser
caso de manutenção da sentença que autorizou a compensação de
valores e/ou a repetição do indébito de forma simples, desprovendo-se
o recurso do banco no ponto.
Assim, tendo sido favorável a decisão recorrida quanto a esta parte, não há
interesse recursal no pedido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Quanto ao cabimento do controle judicial do abuso, assinala-se haver
orientação, firmada em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de ser "admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530
/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
), o que é o caso dos autos.
10/03/2009
As denominadas "taxas médias de juros de mercado", por sua vez, são
aferidas pelo Banco Central do Brasil, representando médias aritméticas das taxas de
juros praticadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito no
período indicado em cada publicação e traduzindo o custo efetivo médio das
operações de crédito.
A despeito de a jurisprudência do STJ ser firme no sentido de que tal média
não configura limite às instituições financeiras, esta Corte entende que "a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

útil para o controle da abusividade" (REsp n. 1.821.182/RS, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
29/6/2022
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato e à
ausência de prova por parte da agravante, demandaria reavaliação da avença e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Apesar dos embargos de declaração opostos, a tese de necessidade de
perícia contábil não foi exposta nas razões do recurso nem debatida pelo Tribunal.
Consequentemente, o Tribunal de origem não foi devidamente instado, no
momento adequado, a pronunciar-se sobre o assunto. Nesse sentido, é inegável a
aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46910801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:42
Código de Controle do Documento: d1df81b4-30b8-4cb9-b363-44c1fcd7bf0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.191 / RS
Número Registro: 2025/0019960-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000207620228210129
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VALDIR LEAL DE CAMARGO
ADVOGADOS : CHRISTOPHER BOHRER MARCAL - RS055946
ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA - RS114033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VALDIR LEAL DE CAMARGO
ADVOGADOS : CHRISTOPHER BOHRER MARCAL - RS055946
ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA - RS114033
TERMO
Documento eletrônico VDA47405588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 2a3b2c87-7439-415a-8857-5b2b8879b9a0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 2a3b2c87-7439-415a-8857-5b2b8879b9a0